Tribunal: CARF
Processo: 11080.735372/2021-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RONEY SANDRO FREIRE CORREA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.735372/2021-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1202-001.292 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
INDUSTRIA DE CALÇADOS MADRA EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2015
SIMPLES
NACIONAL.
EXCLUSÃO.
INTERPOSTAS
PESSOAS.
CARACTERIZAÇÃO. EXCLUSÃO CONFIRMADA. Sendo confirmada a
interposição de pessoas, conforme previsto no art. 29, IV da LC 123/06, então
deve a exclusão do Simples Nacional ser procedida, nos termos da lei.
FALTA
DE
ESCRITURAÇÃO.
NÃO
IDENTIFICAÇÃO
DA
MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA. ESCRITURAÇÃO SIMPLIFICADA.
NÃO OBSERVÂNCIA. Consoante o inciso VIII, do artigo 29 da Lei
Complementar no 123, de 2006, é cabível a exclusão de ofício das pessoas
jurídicas do Simples Nacional quando constatada a falta de escrituração do
Livro-Caixa ou não for possível a identificação da movimentação financeira,
inclusive bancária.
ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO DE EXCLUSÃO. FALTA DE
ESCRITURAÇÃO DO LIVRO-CAIXA. EFEITOS. UTILIZAÇÃO DE MEIO
FRAUDULENTO. A exclusão do Simples Nacional dá-se de ofício mediante
ato declaratório quando a pessoa jurídica optante que incorrer em falta de
escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da movimentação
financeira, inclusive bancária, circunstância esta evidenciada pelo acervo
fático-probatório. A exclusão produz efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas, impedindo a opção pela sistemática pelos próximos 10 (dez) anos-
calendário seguintes quando constatada a utilização de artifício, ardil ou
qualquer outro meio fraudulento que induza ou mantenha a fiscalização em
erro, com o fim de suprimir ou reduzir o pagamento de tributo.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. EXCLUSÃO. SIMPLES NACIONAL.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, negar provimento ao recurso.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.735372/2021-67
Fl. 15069
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1202-001.292 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735372/2021-67

(documento assinado digitalmente)
Leonardo de Andrade Couto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonardo de Andrade
Couto, Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Maurício Novaes, André Luís Ulrich Pinto, Roney
Sandro Freire Corrêa e Marcelo José Luz de Macedo.

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em 27.12.2022, em face da decisão
proferida no acórdão no 109-014.663 pela 15a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil 09 (DRJ09), a qual decidiu, parcialmente, a manifestação de inconformidade,
mantendo a sua exclusão do Simples Nacional.
Os efeitos da sua exclusão se deram a partir de 09 de setembro de 2015,
retrocedendo a data de início de atividades da empresa com impedimento ao retorno do Simples
Nacional pelo prazo de 10 (dez) anos.
Inicialmente, a recorrente suscitou a nulidade, alegando que não teve acesso aos
autos do Processo no 11080.735373/2021-10, à época da exclusão do regime diferenciado do
Simples Nacional, tendo conhecimento dos fatos no transcurso do procedimento fiscal ocorrido
na empresa G DA SILVA”. A mesma destacou que são empresas nitidamente diferentes, não
tratando-se de grupo econômico.
Assim, a recorrente alega a nulidade do Processo no 11080.735372/2021-67 e do
Termo de Exclusão – TE DEVAT10/EBEN No 109 de 27 de outubro de 2021 e,
consequentemente, a nulidade do acórdão.
Na sequência, alega que o julgamento de piso apenas reproduziu os argumentos
da autoridade fiscal, não tendo relação com o inciso no qual se baseou a exclusão da MADRA do
Simples Nacional.
Quanto a ausência de escrituração do livro caixa, a recorrente dispõe que não há
que se falar, pois tais alegações baseiam-se exclusivamente no teor dos Processos no 11080-
740.948/2021-16 e 11080-720.081/2021-74.
Em relação a exclusão do regime tributário do Simples Nacional pelo prazo de 10
anos, a recorrente alega que não incorreu no cometimento das infrações previstas nos incisos II a
XII do artigo 29.
Ao final , requer que seja recebido o recurso voluntário, que seja declarada a
nulidade do acórdão no 109-014.663 por ausência de motivação; que seja afastado a aplicação do
inciso IV do artigo 29 da Lei Complementar no 123/06 ante a ausência de provas acerca da
constituição de Ederson Iohann como interposta pessoa de Auri da Costa na Indústria de
Calçados Madra EIRELI; que seja afastado a aplicação dos incisos I, VIII e IX do artigo 29 da
Lei Complementar no 123/06 e também a aplicação dos §§ 1o e 2o do artigo 29 da Lei
Complementar no 132/06, na medida em que são as hipóteses desencadeadoras das suas incidências,
quais sejam: os incisos II a XII do caput do artigo 29.
Fl. 15070
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1202-001.292 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735372/2021-67

É o relatório.

Voto
Conselheiro Roney Sandro Freire Corrêa, Relator.
Admissibilidade e Tempestividade
O Recurso Voluntário reúne os pressupostos de admissibilidade previstos na
legislação e dele, portanto, tomo conhecimento.
Como se denota dos autos, o Recorrente foi intimado do teor do acórdão recorrido
em 08.12.2022, apresentando o Recurso Voluntário no dia 27.12.2022, ou seja, dentro do prazo
de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/72.
O Recurso Voluntário, também é tempestivo e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Da preliminar
De início, a recorrente suscita a nulidade, pois alega que não se demonstrou, no
acórdão prolatado no âmbito da DRJ, a ausência de seu acesso aos autos do Processo no
11080.735373/2021-10 à época da exclusão do regime diferenciado do Simples Nacional, e sim
que “ela teve conhecimento dos fatos ocorridos no transcurso do procedimento fiscal ocorrido na
empresa G DA SILVA”.
Desta forma, a recorrente pugna-se pela nulidade do Processo no
11080.735372/2021-67 e do Termo de Exclusão – TE DEVAT10/EBEN No 109 de 27 de
outubro de 2021 e, consequentemente, que seja declarada a nulidade do acórdão recorrido.
Contudo, em consonância com a decisão de piso, considero não prosperar a
arguição da defesa, ante o evidente liame entre os fatos identificados pela fiscalização e a
previsão legal em que se amparou a Administração para a exclusão da Recorrente do Simples
Nacional. Tanto a Representação para Fins de Exclusão do Simples Nacional, quanto o Ato
Declaratório Executivo que foram devidamente fundamentados.
No presente caso, não verifico qualquer nulidade formal ocasionada pela
inobservância do disposto nos artigos 10 e 59, tampouco dos requisitos constantes do artigo 5o,
incisos V e XXXIII, LV, já que não ocorreu qualquer violação ao princípio do contraditório e da
ampla defesa, afinal, no caso vertente, a Recorrente teve ciência do ato declaratório, sendo-lhe
concedido o prazo de trinta dias para a apresentação da manifestação de inconformidade e do
recurso em relação à decisão de primeira instância
Ademais, a Recorrente notoriamente compreendeu os motivos de sua exclusão do
Simples Nacional e a autoridade fiscal cumpriu as exigências legais para a expedição do ADE.
Assim, não há como consentir com a alegação da Recorrente de nulidade do ADE
seja por ausência de descrição dos fatos seja por ausência de motivação, pois, conforme
amplamente demonstrado acima, a Recorrente possuía inequívoco conhecimento de todos os
fatos, motivos e provas que motivaram a expedição do ADE.
Destaca-se que o ADE contém todos os requisitos exigidos na legislação, não
tendo sido verificada qualquer incorreção nesse aspecto. O contribuinte está identificado e foi
Fl. 15071
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1202-001.292 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735372/2021-67

devidamente cientificado, o fato foi descrito, foi apontado o enquadramento legal e os motivos
que fundamentaram o indeferimento do pedido. Não houve qualquer prejuízo para a defesa,
destacando que tanto isso ocorreu, que obteve total conhecimento dos elementos necessários à
apresentação de sua contestação
Assim, afasto a preliminar de nulidade suscitada.
Do mérito
A discussão do mérito inaugura-se a partir da interposição de pessoas, de modo
que a recorrente alegou apenas a reprodução dos argumentos da autuação fiscal pelo julgamento
de piso, nada tendo relação com o inciso no qual se baseou para excluir a recorrente do regime
tributário do Simples Nacional.
Em análise aos autos, constatou-se uma farta e robusta documentação,
configurando elementos de prova que indicam que houve a infração prevista no art. 29, IV da LC
123/06. Dentre estes elementos se pode citar contrato de empréstimo, nota promissória, extratos
de movimentação bancária, recibos de pagamento, o empréstimo, por exemplo, foi obtido junto a
Gabriel da Silva para a integralização do capital de R$ 80.000,00, em 2014, e de R$ 10.000,00,
em 2019, conforme item IV.D.2, f. 14875 e seguintes.
Ademais, não houve em nenhum momento do curso processual, alguma
manifestação por parte da recorrente, capaz de opor contrariamente ao farto e robusto conteúdo
acusatório.
Todos estes indícios em conjunto demonstram situação fático-probatória que
comprova que efetivamente houve a interposição, de modo que as empresas engendraram uma
arquitetura empresarial, ao utilizarem mão-de-obra, com redução indevida de seus encargos
previdenciários, para fabricar produtos posteriormente revendidos pela fiscalizada, sem haver a
necessária separação de custos e despesas, haja vista estarem todas as empresas do grupo
econômico situadas no mesmo imóvel, em unicidade de gestão.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos
comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como de outras
informações constantes dos autos, foi possível à Fiscalização a caracterização de grupo
econômico de fato.
Tendo em vista o exposto, entende-se que houve a interposição de pessoas,
caracterizada no inciso IV do art. 29 da LC 123/06, de forma que os argumentos da Recorrente
não devem ser acolhidos.
Na sequência, quanto a falta de escrituração do livro caixa, a recorrente dispõe
que não há que se falar da falta de escrituração do livro-caixa e da superação do percentual de
20% de ingressos de recursos no mesmo período, pois tais alegações baseiam-se exclusivamente
no teor dos Processos no 11080-740.948/2021-16 e 11080-720.081/2021-74.
Conforme apontado pela própria recorrente, em sede recursal, a Autoridade Fiscal
construiu uma responsabilidade conjunta das empresas, dentre elas a Madra, pelos débitos
tributários imputados à G. DA SILVA CALÇADOS – EIRELI e, em grau de
corresponsabilidade, a Auri da Costa.
Dentro dessa situação fática, a Madra violaria a regra da comunicação acerca da
exclusão do regime (inciso I, do art. 29), deixaria de escriturar seu livro-caixa (inciso VIII, do
Fl. 15072
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1202-001.292 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735372/2021-67

art. 29) e, por último, superaria o percentual de 20% de interesse de ingressos de recursos no
mesmo período (inciso IX, do art. 29).
Ademais, a recorrente não se contrapôs e não juntou nenhum elemento probatório
que contrapusesse o argumento do julgamento de piso, ao mencionar que o contribuinte não
apresentou o Livro Caixa com os registros da movimentação bancária listadas no Termo de
Diligência Fiscal no 04, tampouco corrigiu sua escrituração quando intimada a fazê-lo (Termo de
Diligência Fiscal no 02, f. 11323). Ao ser questionada sobre a ausência dos lançamentos ou dos
demais livros fiscais, se omitiu afirmando: “não possui outros livros contábeis a serem
fornecidos e que foram escrituradas todas as movimentações relacionadas às suas atividades”
(f. 11327). E ainda, intimada a apresentar a ECD (Termo de Diligência Fiscal no 03, f. 11328),
escusou-se e não a apresentou (f. 11332).
Ressalta-se que nos termos do inciso VIII do art. 29 da Lei Complementar no
123/2006, a falta de escrituração do livro-caixa ou escrituração que não permita a identificação
da movimentação financeira, inclusive bancária, é causa de exclusão de ofício da sistemática do
Simples Nacional. No ANEXO 208, a MADRA negou-se a apresentar os livros, informando
“que não possui outros livros contábeis a serem fornecidos e que foram escrituradas todas as
movimentações relacionadas às suas atividades” e após a apuração, constatou-se que a MADRA
contabilizou, nos dois anos, pouco mais de 11% de sua movimentação bancária.
Tendo em vista o exposto, entende-se que incorreu nos termos do inciso IX do art.
29 da Lei Complementar no 123/2006, não assistindo razão a recorrente.
Por fim, a recorrente suscitou que a exclusão do regime tributário do Simples
Nacional pelo prazo de 10 anos não pode prosperar, pois não incorreu no cometimento das
infrações previstas nos incisos II a XII do artigo 29, nada argumento ou instruindo com
quaisquer elementos probatórios.
Acertada a fixação, pelo ADE, de 26.10.2021 como termo inicial dos efeitos a
partir do dia 09 de setembro de 2015, data de início de atividades da empresa, com sanção pelos
próximos 10 anos, conforme disposto nos §§ 1o e 2o, do artigo 29, da Lei Complementar
n°123/2006 e suas alterações posteriores, in verbis (grifo nosso):
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I - verificada a falta de comunicação de exclusão obrigatória;
II - for oferecido embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
exibição de livros e documentos a que estiverem obrigadas, bem como pelo não
fornecimento de informações sobre bens, movimentação financeira, negócio ou
atividade que estiverem intimadas a apresentar, e nas demais hipóteses que autorizam a
requisição de auxílio da força pública;
III - for oferecida resistência à fiscalização, caracterizada pela negativa de acesso ao
estabelecimento, ao domicílio fiscal ou a qualquer outro local onde desenvolvam suas
atividades ou se encontrem bens de sua propriedade;
IV - a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
V - tiver sido constatada prática reiterada de infração ao disposto nesta Lei
Complementar;
VI - a empresa for declarada inapta, na forma dosarts. 81e82 da Lei no9.430, de 27 de
dezembro de 1996, e alterações posteriores;
VII - comercializar mercadorias objeto de contrabando ou descaminho;
Fl. 15073
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1202-001.292 - 1a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.735372/2021-67

VIII - houver falta de escrituração do livro-caixa ou não permitir a identificação da
movimentação financeira, inclusive bancária;
IX - for constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em
20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o
ano de início de atividade;
X - for constatado que durante o ano-calendário o valor das aquisições de mercadorias
para comercialização ou industrialização, ressalvadas hipóteses justificadas de aumento
de estoque, for superior a 80% (oitenta por cento) dos ingressos de recursos no mesmo
período, excluído o ano de início de atividade;
XI - houver descumprimento reiterado da obrigação contida no inciso I do caput do art.
26;
XII-omitir de forma reiterada da folha de pagamento da empresa ou de documento de
informações previsto pela legislação previdenciária, trabalhista ou tributária, segurado
empregado, trabalhador avulso ou contribuinte individual que lhe preste serviço.
§1oNas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
§ 2o O prazo de que trata o § 1odeste artigo será elevado para 10 (dez) anos caso
seja constatada a utilização de artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento
que induza ou mantenha a fiscalização em erro, com o fim de suprimir ou reduzir
o pagamento de tributo apurável segundo o regime especial previsto nesta Lei
Complementar.

Conclusão
Assim, mantenho a decisão recorrida por seus próprios e acertados fundamentos e,
ante o exposto, voto por conhecer o Recurso Voluntário, NEGANDO-LHE provimento.

(documento assinado digitalmente)
Roney Sandro Freire Corrêa

Fl. 15074
DF CARF MF
Original